Tribunal: TJSP
Processo: 1067737-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em coluna e punhos - Exercício das funções de operador gráfico - Incapacidade laborativa constatada - Nexo de causalidade não confirmado - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Restituição honorários periciais adiantados, na mesma demanda, mediante RPV.
APELAÇÃO - Demais elementos probatórios que confirmam

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em coluna e punhos - Exercício das funções de operador gráfico - Incapacidade laborativa constatada - Nexo de causalidade não confirmado - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Restituição honorários periciais adiantados, na mesma demanda, mediante RPV.
APELAÇÃO - Demais elementos probatórios que confirmam os requisitos para a concessão de auxílio-acidente - Realização de vistoria ambiental postulada.
DILIGÊNCIA - Incapacidade laborativa constatada em perícia médica judicial - Impossibilidade de estabelecimento do nexo de causalidade, contudo - Apresentação de documentos que levantam dúvidas quanto à configuração ou não do requisito - Autor que pleiteou a realização de vistoria ambiental em diversas oportunidades - Necessidade de um estudo mais aprofundado quanto ao liame etiológico - Repetição da perícia médica pertinente no caso - Inteligência dos artigos 370 e 480 do Código de Processo Civil.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.